Tribunal: TJBA
Processo: 8062420-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062420-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACKSON BOMFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAMILE DE ALMEIDA FONSECA

AGRAVADO: LOURDES MARIA PITANGA SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. ADITAMENTO À INICIAL
SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RÉU
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
DO DIREITO DE ALEGAR A NULIDADE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade do aditamento da petição inicial e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento da sentença.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise da ilegitimidade passiva; e (ii) saber se é nulo o aditamento da petição inicial realizado sem a intimação prévia do assistente litisconsorcial.

III. Razões de decidir
A decisão que adia a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva configura despacho de mero expediente, sem carga decisória, sendo incabível sua impugnação via agravo de instrumento.
A ausência de intimação prévia para manifestação sobre o aditamento não enseja nulidade processual por inexistência de prejuízo ao recorrente, que pôde apresentar contestação e impugnar os novos pedidos.
Mesmo que se admitisse a nulidade, a questão está preclusa por não ter sido suscitada no momento oportuno (preclusão consumativa).

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível o agravo de instrumento contra despacho que apenas posterga a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento da sentença. 2. A ausência de intimação do assistente litisconsorcial sobre o aditamento da inicial não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo. 3. Configura preclusão consumativa a ausência de impugnação tempestiva ao aditamento da inicial.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8062420-50.2024.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

JACKSON BOMFIM DE SOUZA

e, como Agravados,

LOURDES MARIA PITANGA SANTANA, ERICSON CLEITON PITANGA SANTANA, JEÃ CARLOS PITANGA SANTANA, TALITA PITANGA SANTANA e TAMARA INGRID PITANGA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto co
ndutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA